Tribunal: STF
Processo: AI 228596
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-06-27
Data de publicação: 2000-06-27

Ementa:
- DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL
CIVIL E TRABALHISTA.
        RECURSO DE REVISTA E EMBARGOS NA JUSTIÇA DO
TRABALHO.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO.
1.      O aresto recorrido não deixou de prestar
jurisdição e resolveu mera questão processual, sem nível
constitucional que justifique a interposição de Recurso
Extraordinário.
2.      Ademais, é pacífica a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, no sentido de não admitir, em R.E.,
alegação de violação indireta à Constituição Federal, por má
aplicação e/ou interpretação e mesmo inobservância de normas
infraconstitucionais.
3.      Agravo improvido.